Tribunal: TJDFT
Processo: 0722551-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722551-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SAMPAIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Conta Poupança - Urgência Não Demonstrada - Constrição Condicionada à Preclusão da Decisão - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação do efeito suspensivo. O agravante aduz a impenhorabilidade dos valores depositados em sua poupança, nos termos do art. 833, inciso X do Código de Processo Civil. De início, afirmo que essa Oitava Turma tem considerado a mitigação das regras da impenhorabilidade previstas no art. 833 do Código de Processo Civil para buscar equilibrar a garantia da subsistência do devedor e o direito à tutela satisfativa do credor. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBAS DEPOSITADAS EM CONTA POUPANÇA. NATUREZA DESVIRTUADA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 2. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 3. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema. 4. Diante da existência de movimentações financeiras que configuram flagrante desvirtuamento da natureza da conta poupança, é possível a constrição de valores nela depositados. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1946359, 07401117620248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJE: 2/12/2024.) A par da discussão sobre a probabilidade do direito, não vislumbro a urgência na medida, porquanto não há demonstração de risco iminente à subsistência do devedor e de sua família. Tampouco existe risco de esvaziamento do objeto da tutela, pois a ordem de liberação dos valores em favor do credor ficou condicionada à preclusão da decisão recorrida, vale dizer, ao julgamento desse recurso pelo colegiado. Portanto, não vislumbro a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo pretendido, principalmente se considerarmos que o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO a o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator